Tribunal: TJSP
Processo: 2099643-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra indeferimento de pedido de expedição de ofícios aos aplicativos de entregas, serviços e de transporte para localização dos endereços dos requeridos – Inadmissibilidade – Ausente qualquer indício de que os executados são vinculados às plataformas mencionadas - Não justificada a movimentação da máquina judiciária - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra indeferimento de pedido de expedição de ofícios aos aplicativos de entregas, serviços e de transporte para localização dos endereços dos requeridos – Inadmissibilidade – Ausente qualquer indício de que os executados são vinculados às plataformas mencionadas - Não justificada a movimentação da máquina judiciária - Decisão mantida – Recurso improvido.